Tribunal: TJBA
Processo: 8018042-15.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018042-15.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: EDNA MARIA DOS SANTOS Advogado(s):ALICE SILVA LEITE, LIDIA LISBOA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenar a ré ao custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito à autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito por médico assistente, com fundamento em parecer divergente de junta médica de operadora de plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se a recusa administrativa enseja condenação por danos morais. III . Razões de decidir 3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. Reconhece-se que o direito à saúde decorre da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e impõe dever solidário também às entidades privadas, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.080/1990. 5. Afirma-se que compete ao médico assistente, que acompanha diretamente o paciente e assume responsabilidade técnica pelo tratamento, definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora substituir-se a ele sem prova técnica inequívoca de inadequação do procedimento indicado. 6. Verifica-se que o relatório médico circunstanciado e os exames de imagem juntados aos autos demonstram a necessidade do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, não havendo prova técnica idônea que invalide a indicação. 7. Conclui-se que o parecer da junta médica interna limita-se a discordância genérica, sem comprovação de erro diagnóstico ou risco concreto, razão pela qual prevalece a prescrição do profissional assistente. 8. Reconhece-se que a recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde, configura ato ilícito e gera dever de indenizar, conforme entendimento desta Corte e do STJ. 9. Considera-se até mesmo módico o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, diante da gravidade da conduta e das funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2437988/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8056043-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8018042-15.2022.8.05.0150, que tem como parte Apelante, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, parte Apelada, EDNA MARIA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator